Tribunal: TJDFT
Processo: 0723987-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0723987-23.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MONICA SACRAMENTO COSTA AGRAVADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por MONICA SACRAMENTO COSTA contra a decisão proferida nos autos da ação declaratória de inexistência de débitos que move em desfavor de CEB DISTRIBUIÇÃO S/A (processo n. 0704459-58.2021.8.07.0014), consistente em indeferir o pedido de tutela de urgência para restabelecimento da energia elétrica em sua residência. Relata que o fornecimento de energia elétrica foi suspensa e, ao investigar o motivo junto à agravada, esta informou que era em razão da inadimplência de faturas. Ressalta, contudo, que as três últimas faturas de energia elétrica estão devidamente pagas, tornando a suspensão do serviço, que é essencial, indevida. Sustenta o desacerto da decisão agravada, invocando o art. 172 da Resolução ANEEL 414/2010, que veda a suspensão quando a dívida estiver vencida há mais de 90 (noventa) dias, e colacionando julgado em favor de sua tese. Ressalta que a companhia elétrica não pode se valer da suspensão de serviço essencial como forma coercitiva, acrescentando que, com muito esforço, procedeu ao pagamento dos três meses anteriores à data do corte, conforme comprovantes anexos aos autos, a fim de se adequar às próprias diretrizes estabelecidas alhures, não subsistindo qualquer fundamento que leve à manutenção da interrupção do serviço. Aponta violação ao direito constitucional de dignidade da pessoa humana, enfatizando, ainda, o atual momento de pandemia, que exige o recolhimento das pessoas em seus lares, sendo certo que interromper a prestação do serviço de energia inviabiliza o cumprimento de tal diretriz e coloca em risco a sua família e a sociedade. Menciona que o Distrito Federal, atento às consequências do COVID-19, estabeleceu diretrizes para a criação do Plano Emergencial para Enfrentamento da pandemia – Lei n. 6.657/2020, assegurando o acesso a insumos básicos aos cidadãos, destacando, dentre elas, a proibição da interrupção do fornecimento de energia elétrica, saneamento básico e telefonia, inclusive internet, a evidenciar a ilegalidade do ato perpetrado pela agravada. Aponta a presença dos pressupostos do art. 995, parágrafo único, do CPC, requerendo a concessão da tutela recursal para determinar o restabelecimento do serviço de energia elétrica à agravante. No mérito, postula o provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada, convalidando-se os efeitos da tutela ora postulada. Recurso isento de preparo. É o relatório. DECIDO. Conforme disposto no inc. I do art. 1.015, do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre tutela provisória. Recebido o recurso, poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, nos termos do art. 1.019, I, do mesmo diploma. De outra parte, autoriza o parágrafo único do art. 995 do CPC a suspensão da eficácia da decisão recorrida, na hipótese em que o Relator verificar risco de dano grave ou de difícil reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, o que não ocorre na situação dos autos. Ao cotejar os argumentos esposados na petição inicial e os que foram lançados no presente recurso, verifico que há inovação no que tange ao enfrentamento do tema à luz da Lei n. 6.657/2020, pois limitou-se a parte autora, na origem, a expor sua tese com base no Código de Defesa do Consumidor e no ato normativo da ANEEL, consubstanciado na Resolução 414/2010. Desse modo, o recurso não pode ser conhecido neste ponto, sob pena de ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição. Assim, a controvérsia será examinada à luz do que dispõe a referida resolução, restritamente, porquanto o código consumerista, invocado no primeiro grau, não ampara a tese recursal. A agravante alega estar agasalhada pela regra prevista no art. 172, I, § 2o, da Resolução ANEEL no 414/2010, que dispõe: Art. 172. A suspensão por inadimplemento, precedida da notificação prevista no art. 173, ocorre pelo: I – não pagamento da fatura relativa à prestação do serviço público de distribuição de energia elétrica; ....................................................... § 2o É vedada a suspensão do fornecimento após o decurso do prazo de 90 (noventa) dias, contado da data da fatura vencida e não paga, salvo comprovado impedimento da sua execução por determinação judicial ou outro motivo justificável, ficando suspensa a contagem pelo período do impedimento. O parco conjunto probatório produzido com a inicial demonstra 11 (onze) faturas de energia elétrica em aberto, a saber: março e abril/2020; junho a dezembro/2020; janeiro e fevereiro/2021, conforme planilha extraída do site da agravada, em data que não se pode precisar (ID 94562468). Em relação às faturas do ano de 2020, portanto, razão assiste à agravante quanto à impossibilidade de suspensão do serviço com base no inadimplemento daquele período. Todavia, no que diz respeito às faturas vencidas no decorrer deste ano, a autora/agravante comprova o pagamento somente do mês de março, tendo sido estornados de sua conta corrente os valores debitados automaticamente nos meses de fevereiro e maio, conforme extratos bancários juntados no ID 94562466). Em um primeiro momento, portanto, o corte efetuado pela agravada parece legítimo, carecendo os autos de outras provas que possam afastar, de imediato, a legalidade do ato, pois sequer consta a comunicação prévia da possível suspensão do serviço a fim de evidenciar a atualidade ou não da ação praticada pela agravada, pois, notoriamente, não se considera quebra na continuidade do serviço público a sua interrupção após prévio aviso quando motivada pelo inadimplemento do usuário, nos termos do art. 6o, § 3o, II, da Lei n. 8.987/95. Não vislumbro, assim, a presença dos pressupostos autorizadores da concessão da tutela recursal. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido. Intimem-se as partes, devendo a agravada apresentar resposta, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se. BRASÍLIA, DF, 27 de julho de 2021 16:48:35. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator